Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718614-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: EDIVAN NOGUEIRA REBOUCAS JUNIOR AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Aureliano Rebouças, representado por seu genitor Edivan Nogueira Rebouças Júnior, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tramitação sigilosa dos autos formulado por ele. O agravante declara que é menor absolutamente incapaz, diagnosticado com meningoencefalite e sepse, bem como que o agravado negou a internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pediátrica. Relata que instruiu o feito com diversos documentos que contém dados sensíveis de saúde, a exemplo de laudos médicos, prontuários hospitalares e exames clínicos. Entende que os dados sensíveis de saúde são resguardados em razão da proteção à intimidade, conforme art. 5o, inc. X, da Constituição Federal; art. 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente; arts. 189, incs. I e III, do Código de Processo Civil e arts. 7o e 11 da Lei Geral de Proteção de Dados. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Ressalta que o prontuário médico é, por sua natureza, um documento sigiloso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o sigilo dos autos. O preparo não foi recolhido, pois o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça (id 235032312 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que a decisão que indefere o requerimento de tramitação dos autos em segredo de justiça não constitui hipótese de cabimento de agravo de instrumento nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento deve ser conhecido neste ponto com fundamento na tese da taxatividade mitigada do rol do 1.015 do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça), em razão da inutilidade da apreciação do tema em apelação. Passo à análise dos requerimentos de concessão de efeitos suspensivo ao agravo de instrumento e a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcialmente, desde que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os mesmos requisitos são exigidos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (arts. 995 e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do recurso demonstra a ausência da probabilidade de provimento recursal. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de tramitação sigilosa dos autos originários. O agravante declara que é menor absolutamente incapaz, diagnosticado com meningoencefalite e sepse, bem como que o agravado negou a internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pediátrica. Relata que instruiu o feito com diversos documentos que contém dados sensíveis de saúde, a exemplo de laudos médicos, prontuários hospitalares e exames clínicos. Considera que os documentos acostados ao feito justificam a tramitação em segredo de justiça, haja vista a necessidade de proteção à intimidade. A publicidade dos atos processuais é garantia constitucional prevista nos arts. 5o, inc. XXXIII, e 93, inc. IX, da Constituição Federal. A decretação do segredo de justiça é excepcional, reservada para os casos em que a proteção da intimidade das partes ou a segurança das informações processuais assim o exigir. O art. 189 do Código de Processo Civil prevê que os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social; que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. A hipótese dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 189 do Código de Processo Civil. A análise perfunctória dos documentos em referência não evidencia interesse público ou social a ser resguardado, tampouco qualificam-se como dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. A juntada de laudos médicos, prontuários hospitalares e exames clínicos em demandas que discutam a legalidade da negativa de cobertura por planos de saúde não revela nada de extraordinário, ainda que o agravante seja menor absolutamente incapaz. A ausência de violação da intimidade dos envolvidos, à primeira vista, impõe a aplicação da regra processual. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são pressupostos cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante são insuficientes para a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo. Recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator